Tribunal: TJSP
Processo: 2126702-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiança
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126702-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GSOUTO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA,
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA e MARLETE DIAS NOVAIS, são agravados
DOUGLAS VILAR e ODECIO LUIZ PERALTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126702-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/F.Reg. Santana - 5a Vara Cível
Agtes. : Gsouto Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda e outros
Agdos. : Douglas Vilar e outro
Juiz de 1o Grau: Raphael Garcia Pinto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 12/06/2020
VOTO No 47.345
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO
FIANÇA
LOCATÍCIA.
AÇÃO
REGRESSIVA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.

De
rigor
o
reconhecimento de intempestividade da impugnação ao
cumprimento de sentença, ante o decurso do prazo para
manifestação após a intimação para pagamento voluntário.
Inteligência do art. 525, do CPC. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.183, que em ação regressiva, rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença, por intempestiva.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que forma condenados ao pagamento da quantia de
R$ 108.044,65, com correção monetária desde o desembolso e juros de
mora desde a citação, com abatimento do valor depositado
extrajudicialmente e ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, majorados por v. acórdão para 12%. Afirmam que o valor
depositado extrajudicialmente foi de R$ 35.504,96, sendo o valor executável
de R$ 72.539,69, devendo ser esta a base de cálculo da verba honorária.
Argumentam que atribuir percentual sobre o valor depositado
extrajudicialmente se trata de enriquecimento indevido, havendo excesso de
R$ 6.596,13. Discorrem sobre a existência de falha em relação à
atualização monetária apesar de dever partir dos desembolsos, os
agravados iniciaram sua contagem em momento anterior. Também
descrevem equívoco no cálculo dos juros de mora.
Sustentam que erros de cálculo não são atingidos
pela preclusão. Pretendem que os erros materiais sejam sanados ou que
sejam
acolhidos
os
cálculos
apresentados
pelos
agravantes.
Subsidiariamente, pleiteiam a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126702-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls. 18 e, apresentada contraminuta com pedido de aplicação de penalidade
por litigância de má-fé, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo ser
mantida a r. decisão agravada, que com total acerto, decidiu a questão nos
seguintes termos:
“Rejeito
liminarmente
a
impugnação
oferecida,
pois
manifestamente intempestiva. O cumprimento de sentença
iniciou-se em setembro de 2019, tendo os executados sido
intimados para pagamento em 15 dias. Após o termino deste
prazo, iniciou-se o prazo de 15 dias para impugnação. O prazo
decorreu in albis, tendo havido inicio da fase de execução
forçada.
O fato de ter havido constrição de valores em conta dos
executados não lhes permite a reabertura do prazo para
impugnação ao cumprimento de sentença. Poder-se-ia apenas
impugnar a constrição feita em suas contas, jamais o valor
pretendido, que se encontra precluso.”
De fato, o artigo 525 do Código de Processo Civil
é claro ao fixar o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento
de sentença, veja-se:
“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já
fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-
á a requerimento do exequente, sendo o executado
intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.”
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação.”
E a decisão que determinou o pagamento
voluntário foi disponibilizada no DJe de 02/09/2019 (fls.87 dos autos de
primeiro grau), enquanto que a empresa ré peticionou nos autos informando
que se encontra em recuperação judicial. Entretanto, não houve pagamento,
observando-se que também há pessoas físicas no polo passivo que foram
condenadas solidariamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126702-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ocorre que a impugnação ao cumprimento de
sentença foi apresentada apenas em 04/05/2020 (fls.158/162 1o grau),
quando há tempos já havia se esvaído o prazo para sua apresentação.
Desta forma, sua validade só diria respeito à
impugnação da penhora, vez que, como mencionado na r. decisão
agravada, para tal fim, estaria tempestiva.
Todavia, com a finalidade de impugnar toda a
fase de cumprimento de sentença, passando pela regularidade dos cálculos
apresentados pelos agravados, a impugnação proposta é intempestiva.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão
agravada.
Por fim, não é o caso de aplicação da penalidade
por litigância de má-fé, como requerido na contraminuta, por entendermos
não configurado o improbus litigator.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica